Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos até agora coligidos aos autos de origem não demonstram, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, no caso, a propriedade do veículo e a posse indevida da Agravada, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual.
3. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.